Tribunal: TJDFT
Processo: 0748408-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRAZO PARA PRESTAR AS CONTAS. DILAÇÃO DO PRAZO. ART. 139, VI, DO CPC. APLICAÇÃO CASUÍSTICA. CONSTATAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADES JUSTIFICADORAS DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no § 5o do art. 550 do CPC, “[a] decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”.
2. Constatada a complexidade das contas a serem prestadas e à luz do comando estabelecido no art. 139, VI, do CPC, é autorizado ao juiz dilatar casuisticamente, elastecendo o prazo, de forma razoável e mais adequada às particularidades do caso concreto.
3. Tanto o conteúdo da documentação exigida como o tempo da ocorrência dos fatos abrangidos na prestação de contas à baila consubstanciam, casuisticamente, circunstâncias excepcionais justificadoras da prorrogação do prazo autorizada na origem.
4. Precedente: Acórdão 1670283, 00478087520138070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.
4. RECURSO DESPROVIDO.